Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717860-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM JOAO DE NOVAES APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor JOAQUIM JOÃO DE NOVAES contra a sentença de ID 15263740 proferida nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Pelo despacho de ID 15556039, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, diante da ausência de comprovação de correto recolhimento por ocasião do ato de interposição do apelo, uma vez que o código de barras do comprovante apresentado era diferente da guia de pagamento do recurso. Entretanto, o apelante procedeu apenas à juntada de guia e comprovante de preparo recursal simples (ID 15598748 e 15598747). Brevemente relatado. Decido. O recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimado a efetuar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, ante a ausência da comprovação por ocasião do ato de interposição do recurso de apelação (ID 15556039), limitou-se o apelante a juntar a comprovação de recolhimento de apenas uma guia de preparo recursal (ID 14064122 e ID 14064123), não cumprindo, a contento, a ordem atinente ao pagamento em dobro. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Majoro os honorários advocatícios ao importe equivalente a 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora